Tribunal: TJMT
Processo: 0013982-74.2020.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0013982-74.2020.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, §4o, I e IV), à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apelante e corréu arrombaram a porta de estabelecimento comercial e subtraíram bens avaliados em R$ 5.200,00; (ii) crime cometido durante a madrugada, em período de menor vigilância; (iii) agentes presos em flagrante, nas proximidades do local, com os bens furtados.
3. Requerimentos do recurso: (i) redimensionamento da pena-base, com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, em razão da negativação de apenas uma circunstância judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a majoração da pena-base foi devidamente fundamentada e se atendeu aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embora a lei penal indique as circunstâncias que devem ser analisadas durante a fixação da pena-base (art. 59, CP) e atribua ao julgador o dever de valorá-las, a fim de que sejam devidamente aplicadas na sentença (art. 387, II, CPP), o legislador ordinário não fixou critérios matemáticos destinados a orientar o dimensionamento da reprimenda na etapa inicial da dosimetria.
6. A dosagem da pena basilar está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado para reprovar e prevenir a prática delitiva.
7. Considerando o silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer como critérios ideais para individualização da pena-base as frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima e de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o quantum correspondente ao intervalo entre as reprimendas abstratamente cominadas ao delito, admitindo-se, todavia, a utilização de valores distintos quando devidamente justificado.
8. A adoção de patamar de exasperação da pena-base superior àqueles indicados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considerados ideais, não é inadequada nem ilegal quando a negativação de quaisquer das circunstâncias judiciais for feita com base em elementos distintos e igualmente relevantes, como no caso em tela, em que a sentença considerou concomitantemente o repouso noturno e o rompimento de obstáculo para desvalorar as circunstâncias do crime.
9. O julgador não está atrelado apenas à quantidade de circunstâncias judiciais para fixação da pena-base, mas também aos motivos que levaram à valoração de quaisquer delas para fins de estabelecer a fração adequada para alteração da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §1o e §4o, I e IV; CPP, art. 387, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 980.061/PI; AgRg no REsp 2.112.837/SP; AgRg no REsp n. 2.172.315/SP; AgRg no HC n. 800.983; AgRg no AREsp 2.306.603/DF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013982-74.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE AMORIM MORAES (APELANTE), WEVERTTON CESAR SILVA DE ALMEIDA - CPF: 696.941.411-68 (APELANTE), WELLISSON CESAR SILVA DE ALMEIDA (APELANTE), WELLISON CESAR SILVA DE ALMEIDA - CPF: 696.958.571-91 (APELANTE), FISK CUIABA (VÍTIMA), EDUARDO MASSATOSHI ONO - CPF: 819.057.501-53 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE AMORIM MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, §4o, I e IV), à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante e corréu arrombaram a porta de estabelecimento comercial e subtraíram bens avaliados em R$ 5.200,00;
(ii)
crime cometido durante a madrugada, em período de menor vigilância;
(iii
) agentes presos em flagrante, nas proximidades do local, com os bens furtados.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
redimensionamento da pena-base, com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, em razão da negativação de apenas uma circunstância judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a majoração da pena-base foi devidamente fundamentada e se atendeu aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embora a lei penal indique as circunstâncias que devem ser analisadas durante a fixação da pena-base (art. 59, CP) e atribua ao julgador o dever de valorá-las, a fim de que sejam devidamente aplicadas na sentença (art. 387, II, CPP), o legislador ordinário não fixou critérios matemáticos destinados a orientar o dimensionamento da reprimenda na etapa inicial da dosimetria.

6. A dosagem da pena basilar está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado para reprovar e prevenir a prática delitiva.

7. Considerando o silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer como critérios ideais para individualização da pena-base as frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima e de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o
quantum
correspondente ao intervalo entre as reprimendas abstratamente cominadas ao delito, admitindo-se, todavia, a utilização de valores distintos quando devidamente justificado.

8. A adoção de patamar de exasperação da pena-base superior àqueles indicados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considerados ideais, não é inadequada nem ilegal quando a negativação de quaisquer das circunstâncias judiciais for feita com base em elementos distintos e igualmente relevantes, como no caso em tela, em que a sentença considerou concomitantemente o repouso noturno e o rompimento de obstáculo para desvalorar as circunstâncias do crime.

9. O julgador não está atrelado apenas à quantidade de circunstâncias judiciais para fixação da pena-base, mas também aos motivos que levaram à valoração de quaisquer delas para fins de estabelecer a fração adequada para alteração da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §1o e §4o, I e IV; CPP, art. 387, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 980.061/PI; AgRg no REsp 2.112.837/SP; AgRg no REsp n. 2.172.315/SP; AgRg no HC n. 800.983; AgRg no AREsp 2.306.603/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wellison César Silva de Almeida
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 0013982-74.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (art. 155, §4oa, I e IV, CP), à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(reincidência), e ao
pagamento 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 251195742).

Em suas
razões recursais
, o apelante requer o redimensionamento da pena-base fixada na sentença, sob o argumento de que a exasperação operada pelo Juízo de primeiro grau foi desproporcional e, em face da negativação de apenas uma circunstância judicial, pugna pela utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima para incremento da reprimenda, aduzindo que a referida métrica é suficiente e adequada para reprovar e prevenir a prática delitiva (id. 251195751).

As
contrarrazões
foram pela rejeição do pleito recursal e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 251195753).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não
provimento
do apelo interposto (id. 260589653).

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Wellison César Silva de Almeida
e do corréu
Pedro Henrique Amorim Moraes
, imputando-lhes a prática do crime do crime de furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo arrombamento e concurso de pessoas (art. 155, §1o e §4o, I e IV, CP), em razão dos seguintes fatos:

“
Consta do presente Inquérito Policial que no dia 22 de maio de 2020, por volta das 03h15min, os denunciados
Pedro Henrique Amorim Moraes
e
Wellison César Silva de Almeida
, percebendo que não havia ninguém no estabelecimento comercial “Califórnia Idiomas LTDA - Fisk”, localizado na Rua Buenos Aires, no 391, bairro Jardim das Américas, nesta capital, e imbuídos de animus furandi, arrombaram a porta e adentraram no estabelecimento comercial subtraindo para si 03 (três) Tablet’s marca Multilaser, cor preto, 01 (um) Tablet marca Multilaser, cor dourado e 01 (um) Tablet marca Samsung, cor preto, avaliados em R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

No momento da ação delituosa, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por uma empresa de segurança, logrando êxito em localizar os denunciados nas proximidades de posse das res furtivae
” (id. 251195246).

No decorrer da fase judicial, o processo foi suspenso em relação ao corréu que, citado por edital, não compareceu aos autos e não constituiu advogado (id. 251195693), passando, o presente feito a tramitar apenas em relação ao apelante.

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante
Wellison César Silva de Almeida
pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (art. 155, §4a, I e IV, CP), à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(reincidência), e ao
pagamento 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 251195742).

Inconformado,
Wellison César Silva de Almeida
interpôs o presente recurso, cujos termos passo a apreciar.

1. DAS PENAS

1.1. Pena-base

Nas razões de seu inconformismo, o apelante requer o redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que a exasperação operada pelo Juízo de primeiro grau foi desproporcional, uma vez que a reprimenda foi elevada em 01 (um) ano por força da negativação de apenas uma circunstância judicial.

Assim, embora não se insurja quanto a avaliação desfavorável da vetorial referente às circunstâncias do crime (art. 59, CP), pugna pela utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para fins de fixação da pena basilar.

A pretensão defensiva não comporta provimento.

Inicialmente, deve-se registrar que, embora a lei penal indique as circunstâncias que devem ser analisadas durante a fixação da pena-base (art. 59, CP) e atribua ao julgador o dever de valorá-las, a fim de que sejam devidamente aplicadas na sentença (art. 387, II, CPP), o legislador ordinário não fixou critérios matemáticos destinados a orientar o dimensionamento da reprimenda na etapa inicial da dosimetria.

Ou seja, a dosagem da pena basilar está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado para reprovar e prevenir a prática delitiva (STJ, AgRg no HC 980.061/PI e AgRg no REsp 2.112.837/SP).

Tanto é que atualmente vige sólido entendimento no sentido de que
“
a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
” (AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Entretanto, considerando o silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer como critérios ideais para individualização da pena-base as frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima e de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o
quantum
correspondente ao intervalo entre as reprimendas abstratamente cominadas ao delito, admitindo-se, todavia, a utilização de valores distintos quando devidamente justificado (STJ, AgRg no HC n. 800.983).

A este respeito, confira-se:

“
O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/88. Com efeito, os parâmetros adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do
silêncio
do legislador em estabelecer critérios matemáticos para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo até possível estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora
” (AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de de 2/6/2023).

No caso em tela, após considerar o concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, CP) para qualificar o crime, o Juízo de primeiro grau utilizou o rompimento de obstáculos (art. 155, §4o, I, CP) e a majorante do repouso noturno (art. 155, §1o, CP) como justificativas para negativar a vetorial referente às circunstâncias do crime e fixar a pena basilar acima do mínimo legal, conforme abaixo destacado:

“
Como há a presença de 2 qualificadoras, utilizo a do inciso IV (mediante concurso de duas ou mais pessoas) para considerar a pena mínima de 2 anos, enquanto a outra qualificadora (com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa), prevista no inciso I, será utilizada como circunstância judicial do Artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias do crime, utilizo a qualificadora do inciso I (com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;) para valorar negativamente a pena-base. Também verifico que o crime foi cometido às 03:15h da madrugada, assim, o réu aproveitou da falta de vigilância sobre o bem a noite para cometer o crime. Dessa forma, fixo a pena base em 3 anos
” (id. 251195745).

Logo, ainda que a sentença tenha negativado apenas uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), a elevação da reprimenda em 01 (um) ano não se mostra inadequada ou ilegal, porquanto, dois fatores distintos e igualmente relevantes (repouso noturno e rompimento de obstáculo) foram empregados para justificar a escala de aumento adotada.

Neste sentido, deve-se assinalar que o julgador não está atrelado apenas à quantidade de circunstâncias judiciais para fixação da pena-base, mas também aos motivos que levaram à valoração de quaisquer delas para fins de estabelecer a fração adequada para alteração da reprimenda.

Na hipótese em comento, o crime atribuído ao apelante foi praticado em 22/maio/2020 por volta das 3h15m, ou seja, durante a madrugada, período do dia em que a vigilância, seja da vítima ou de terceiros, é reduzida, o que torna mais fácil a consecução dos crimes contra o patrimônio e permite, inclusive por valoração prévia do legislador, o incremento da reprimenda nos casos de furto (art. 155, §1o, CP).

De igual maneira, os autos atestam que o apelante e seu comparsa apenas conseguiram realizar o furto depois de terem forçado a fechadura da porta do estabelecimento comercial de onde realizaram a subtração de bens, fato que atraiu a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, CP), igualmente considerada durante a aferição da pena-base.

Sendo assim, em face da maior reprovabilidade da conduta, em razão da duplicidade de elementos considerados para fins de negativação das circunstâncias do crime (art. 59, CP), não há falar-se em desproporcionalidade da elevação da pena-base operada pelo Juízo de primeiro grau.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Wellison César Silva de Almeida
e mantenho integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025